Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1000161-78.2021.8.11.0000
APELANTES: LUCIMARI ROSSATO ACCO E MARCOS ANTONIO ACCO
APELADO: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIMARI ROSSATO ACCO e MARCOS ANTONIO ACCO contra sentença que em sede de Embargos de Declaração manteve a parcial procedência dos Embargos à Execução opostos pelos ora apelantes, para determinar a diluição do valor do produto efetivamente entregue do crédito exequendo e condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Os Embargos à Execução foram opostos pelos apelantes em face da USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA., em razão da Execução de Título Executivo Extrajudicial 856-79.2017.811.0100 (código 64608), lastreada pelos compromissos de compra e venda 310-1124/15 e 349-1124/15, pelos quais os embargantes comprometeram-se à entrega de 40.000,00 sacas de grãos de milho, padrão exportação, contendo 60kg cada uma, cujo termo final expirou-se em 30/08/2016.
Em seus argumentos, discorreram sobre a escassez de chuvas que assolou a região Mato-Grossense na safra de 2016 e que, consequentemente, afetou a lavoura, reduzindo-a drasticamente em aproximadamente 51%.
Diante disso, articularam como excludente de responsabilidade civil, motivo de força maior.
Alegam que a probabilidade do direito se encontra presente na medida em que restou comprovado pelas provas inclusas, assim como a jurisprudência, a doutrina e entendimentos demonstram que a multa imposta nos contratos firmados entre as partes é excessiva, uma vez que recai sobre o valor dos contratos e não de uma parcela ou quantidade isolada.
Defendem a presença do risco de dano grave ou de difícil recuperação caso não atribuído efeito suspensivo ao julgado, pois sofrerão com a inclusão de seus nomes, produtores rurais, nos órgãos de proteção ao crédito, não podendo realizar empréstimos e seguir com o negócio rural.
É o Relato.
Decido.
Conforme cediço, para a concessão de efeito suspensivo ao apelo nos casos em que este feito não lhe é peculiar, o §4o do art.1.012 do CPC/15 não se contenta apenas com o risco de dano grave ou de difícil reparação que, no caso, até parece evidente.
Exige também o legislador processualista a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância de sua fundamentação.
É, pois, esse requisito que não se encontra seguramente delineado nesta fase de cognição rasa.
Isto porque, ao contrário do que alegam os apelantes/embargantes, a multa compensatória foi imposta sobre o volume inadimplido e não sobre o valor dos contratos, conforme transcrição da cláusula abaixo:
"CLÁUSULA QUARTA: O descumprimento total ou parcial da entrega do produto vendido acarretará na aplicação de multa compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido, cujo pagamento poderá, a critério da COMPRADORA, ser exigido em dinheiro." (ID 71881454 - Pág. 3 e 6)
Desta feita, não se verifica, por ora, a abusividade da multa aplicada, razão pela qual, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo.
P. I. C.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora